Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-50.2022.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800122-50.2022.8.14.0096

APELANTE: JEFFERSON DYEGO DA SILVA PAIXAO

ADVOGADO DATIVO: JOAO VICTOR SILVA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CPB
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA.
REJEITADA. MÉRITO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminar.

Na hipótese vertente, consoante observado das declarações prestadas na seara investigativa, as vítimas efetuaram reconhecimento do recorrente, conforme as diretrizes do art. 226, do CPP.

2.
Mérito.

2.1.
A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente
.

2.2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

3.
R
ecurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 12 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

JEFFERSON DYEGO DA SILVA PAIXÃO,

inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/Pa, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime fechado
, pela prática do delito tipificado no
art. 157, § 2º, II do CPB
.

Narra a denúncia, que que em 10/03/2022, por volta de 21h00min, na Rua Jardim São Francisco, casa nº 95, Conjunto Novo da Caixa, próximo ao Bairro Almir Gabriel, São Francisco do Pará, o denunciado, mediante grave ameaça, com uso de arma branca tipo faca, subtraiu para si o valor de R$740,00 (setecentos e quarenta reais); 01 (um) perfume da marca natura; 01 (um) capacete; 01 (uma) camisa de time de futebol; 01 (um) aparelho de celular MOTOROLA MODELO MOTO E7 POWER de cor azul metálico; 01 (uma) motocicleta marca HONDA POP 110, cor vermelha, ano 2017/modelo 2017, placa QEX 8822, Renavam 01114156784, Chassi 9C2JB0100HR253986 de propriedade das vítimas Rafael Menezes Souza e Jhonatan Souza de Jesus.

Em
razões recursais (ID 15280912)
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do reconhecimento de pessoa, sob a alegação de violação ao art. 226, do CPP.

No
mérito
, requer a absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões

(ID 15281015)
, o RMP de 1º grau, requer o conhecimento e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Nulidade no reconhecimento de pessoa.

A defesa pugna pela nulidade do reconhecimento de pessoa, pois não foi realizado no estrito ditame expresso no art. 226, do Código Penal.

Razão não lhe assiste.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga,
a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que as vítimas reconheceram o acusado em âmbito investigativo e judicial, afirmando que o apelante juntamente com seu comparsa entraram em sua casa e subtraíram seus bens.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em juízo, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

Sustenta a defesa pela
absolvição do apelante, em razão da ausência de provas de autoria.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
, o Auto de Apresentação e Apreensão e o Auto de Entrega ((ID 13037225).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
,
suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório
. Vejamos (transcrição
ipsi litteris
da audiência de instrução e julgamento - ID 13037307):

As vítimas - Johnatan Souza Souza de Jesus e Rafael Menezes Souza, de forma uníssona e segura contaram que na data do fato estava em sua casa quando o acusado ingressou na residência, mandou que ficasse abaixados e enquanto entrou nos quartos e passou a subtrair bens como dinheiro, perfume e camisa. Disseram ainda que depois o acusado pegou a motocicleta e capacete que lhes pertenciam para fugir, oportunidade em que teria retirado a máscara e foi possível ver o rosto do acusado. Contam que receberam no outro dia a notícia de que a motocicleta subtraída estava estacionada numa casa neste município, pelo o que acionaram a polícia e puderam ir até o local e reconhecer o bem roubado. Também foi dito que em sede policial teriam reconhecido o acusado por uma fotografia mostrada já que foi possível ver o rosto do acusado no dia do crime.

A testemunha policial José Ronaldo Nascimento Prado contou que foi comunicado do roubo e da notícia de que a motocicleta roubada estava estacionada numa casa neste município, pelo o que acompanhou as vítimas até o local e foi reconhecido o bem subtraído. Contou ainda que o morador/dono da referida casa contou que uma terceira pessoa teria deixado lá, tendo então apontado o acusado. Por fim, contou que as vítimas teriam reconhecido o acusado na delegacia de polícia civil.

A testemunha Márcio Matos Damasceno disse que é dono da casa onde a motocicleta roubada foi encontrada e diz que o acusado Jefferson Dyego teria pedido para deixar lá, mas disse que não sabia se tratar de objeto de roubo já não é amigo do acusado. Disse que confirmou na delegacia de polícia civil que o acusado teria deixado a motocicleta em sua casa e que não realizou reconhecimento perante a autoridade policial.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do
art. 157, § 2º, VII, do CPB
,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

2.2. Da reforma da dosimetria. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...)
IV. DOSIMETRIA

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

a) A culpabilidade é desfavorável, na medida em que, objetiva lucro fácil em detrimento de todo prejuízo material e psicológico causado às vítimas, sendo, portanto, altamente reprovável a conduta;

b) O réu não possui antecedentes criminais, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual somente as sentenças condenatórias que não sirvam para caracterizar a reincidência é que caracterizam os antecedentes.

c) Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

e) Os motivos do crime nada apontam contra o acusado;

f) As circunstâncias são negativas pelo ingresso na casa da vítima em horário de repouso noturno, o que gera profundo sentimento de medo;

g) As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em instabilidade e insegurança,

h) O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa. Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico presente a causa de aumento de concurso de emprego de arma branca - §2º, VII, art. 157, CPB, motivo pelo qual majoro em 1/3 e passo a dosar a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Dessa forma, fica o réu definitivamente condenado, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, à pena de em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Detração – Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos informações acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que esteve preso provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado. Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido. Ausentes, pois, documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir os réus de regime fixado nesta sentença.

Regime inicial de cumprimento de pena – Considerando art. 33, §2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal, tenho que o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o fechado. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois conforme preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Observo que a circunstância judicial, circunstâncias do crime, foi valorada negativamente, o que conduz a pena-base acima do mínimo legal.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na 2ª e 3ª fases da dosimetria basilar, verifico que o Magistrado
a quo,
o fez de maneira escorreita, não havendo nada a se modificar.

Por derradeiro, não há modificação no regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que não houve redimensionamento da pena.

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz(a) de Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
04
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/12/2023